Tribunal: TJMT
Processo: 1012545-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012545-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GIRLAINE APARECIDA MORENO DA SILVA - CPF: 928.489.901-04 (RECORRIDO), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONE – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE COBRANÇAS INDEVIDAS E PERSISTENTES POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO – ACORDO PAGO – PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA E AUSÊNCIA DE DANO MORAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO OU ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO – PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e persistente relativa a serviço não contratado, mesmo após a celebração e quitação para ver-se livre das cobranças indevidas, justifica a condenação para restituição em dobro dos valores pagos, declaração de inexistência da relação jurídica por conta dos alegados débitos remanescentes e a fixação de indenização por dano moral.

A cobrança indevida e persistente, sem solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando o consumidor é instado a celebrar acordo, paga o valor acordado e, ainda assim, continua a receber cobranças.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenar ao pagamento da repetição do indébito quanto ao valor indevidamente pago (R$ 73,62), bem como indenização por dano moral (R$ 3.000,00) com o argumento de que as persistentes cobranças por serviços não instalados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a empresa requerida;

2) determinar a devolução, à título de repetição de indébito, do valor de R$ 73,62 (setenta e três reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigida pelo INPC a partir da data da citação (junho de 2020);

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que as telas e
prints
comprovam a contratação e a relação jurídica. Alegou que inexiste ato ilícito e que as cobranças são devidas ante o inadimplemento.

Sustentou que inexiste dano moral a ser indenizado porque se trata de mera cobrança supostamente indevida e que não houve restrição. Alegou que não há pressuposto para restituição em dobro dos valores.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de indenização por dano moral ou reduzir seu valor e determinar a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzias, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, se tratando de recurso genérico que se limita a invocar as mesmas teses já rejeitadas em sentença. Apesar de alegar que as cobranças são decorrentes do inadimplemento de serviços contratados, não comprovou o alegado, pois não juntou contrato ou áudio relativo à contratação, conforme fundamentado em sentença:

Diante dos argumentos apresentados, e da documentação que instrui os presentes autos, entendo que assiste razão à parte autora, devendo os pedidos elencados na peça inicial serem julgados procedentes.

Com efeito, não consta da Resolução no 632 da Anatel qualquer dispositivo que obrigue as empresas de telefonia a se desfazerem de eventuais elementos de provas (gravações telefônicas, contratos, etc), sendo ao contrário, de bom tom a sua guarda e conservação como forma de resguardar direitos.

Reitera-se que não há nos autos nenhum
documento assinado
pela parte Reclamante ou
gravação telefônica
, capaz de comprovar a relação jurídica que originou o débito no valor de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos).

Além disso, o suposto contrato 123205194 mencionado pela empresa reclamada em sua contestação, diz respeito a um débito que não guarda correlação com o valor reclamado em sede inicial, além de desprovido de qualquer prova que lhe forneça embasamento.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e persistente relativa a serviço não contratado, mesmo após a celebração e quitação para ver-se livre das cobranças indevidas, justifica a condenação para restituição em dobro dos valores pagos, declaração de inexistência da relação jurídica por conta dos alegados débitos remanescentes e a fixação de indenização por dano moral.

A cobrança indevida e persistente, sem solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando o consumidor é instado a celebrar acordo, paga o valor acordado e, ainda assim, continua a receber cobranças.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantida, porque fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020